Tribunal: TJES
Processo: 5005757-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005757-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005757-92.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA, GILMAR GONCALVES DE ALVARENGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO
/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. CANCELAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido BANCO VOTORANTIM, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao cancelamento do contrato de financiamento impugnado e, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Autor, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise preliminar, verifico que, embora alegue o Recorrido que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3).
No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento,
tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(4). No que tange à responsabilidade da Recorrente em relação aos fatos narrados à exordial (consistentes na ocorrência de vício de consentimento do consumidor no momento da contratação, não sanado pelos Recorridos após tentativas administrativas, em relação ao contrato de prestação de serviços odontológicos pela corré
LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
), destaco que esta Turma Recursal, em caso similar, já firmou entendimento no sentido de reconhecer a pertinência da responsabilização da instituição financeira. Quanto ao ponto, inclusive, destaca-se o trecho do seguinte julgado: “[...]
RECURSO INOMINADO DO SEGUNDO REQUERIDO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PUGNANDO POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERO AGENTE FINANCIADOR E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, PELA REFORMA DA SENTENÇA OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ FALAR-SE EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE NA MEDIDA EM QUE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO AO FINANCIAR O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER DE FORMA SOLIDÁRIA COM O PRIMEIRO RÉU, PERANTE O CONSUMIDOR RECORRIDO, UMA VEZ QUE TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONDEM POR EVENTUAIS FALHAS.
[...]” (TJES; Recurso Inominado 5007359-49.2021.8.08.0011,
2ª Turma Recursal; Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio; Julg. 19/04/2023).

(5). Dessa forma, demonstrada efetiva falha dos Requeridos na hipótese (corroborada pelas tentativas de resolução administrativa do problema, sem êxito, bem como pelo histórico de práticas abusivas perpetradas especialmente pela corré LINHARES TODOS SORRISOS no oferecimento de seus serviços)
, irretocável a r. sentença no que se refere à rescisão do contrato impugnado.

(6). Todavia, embora entenda que os fatos narrados pelo Recorrido extrapolam o mero dissabor (inclusive considerando a negativação indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, fato que consubstancia dano moral
in re ipsa
), o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), ficando incólumes
os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (
artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)